Tribunal: TJSP
Processo: 1008983-69.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ACORDO CERTO. Ação de nulidade cumulada com declaratória e indenização por dano moral julgada improcedente. Apelo da parte autora. Dívida prescrita que não permite cobrança judicial ou extrajudicial. Anotação, pela parte apelada, do nome da apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger a consumidora ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa

Ementa:
ACORDO CERTO. Ação de nulidade cumulada com declaratória e indenização por dano moral julgada improcedente. Apelo da parte autora. Dívida prescrita que não permite cobrança judicial ou extrajudicial. Anotação, pela parte apelada, do nome da apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger a consumidora ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível se torna o preço para comprar um bom nome na praça. DANO MORAL. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado da condenação. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito, com consequente exclusão da anotação, e para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação.